Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. Os pressupostos de admissibilidade são: cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento de um deles impede que o recurso seja conhecido.
2. A legitimidade para o recurso não se confunde com a legitimidade para a ação. Será legitimado para recorrer de uma decisão aquele que foi prejudicado pelo pronunciamento judicial.
3. É inadmissível o recurso de parte que não sofreu condenação, porém recorre na defesa de direito de terceiros, diante da vedação de defesa de direitos alheios em nome próprio (arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil).
4. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado.
5. Constatado que o recorrente não foi sucumbente na matéria que defende em seu recurso, o não conhecimento é medida impositiva diante da ausência de interesse recursal.
6. Agravo interno desprovido.